Tribunal: TJPA
Processo: 0803123-22.2022.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7664 - Dissolução
Data de julgamento: 2024-10-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803123-22.2022.8.14.0006

APELANTE: ANDRE LUIS TRINDADE REIS

APELADO: LANNY CIRINO DA ROSA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa:
Direito civil. Apelação cível. Ação de alimentos. Fixação de pensão alimentícia. Trinômio possibilidade-necessidade-proporcionalidade. Desprovimento.

I.

Caso em exame

1. Apelação Cível contra sentença condenou o genitor ao pagamento de pensão alimentícia fixada em
64,39% do salário-mínimo
em favor dos filhos, na qual alega incapacidade financeira.

II.

Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o
quantum
arbitrado a título de pensão alimentícia fixada em sentença encontra-se adequado ao caso concreto.

III.

Razões de decidir

3. A obrigação alimentícia deve ser embasada no princípio da razoabilidade, coadunando-se com o trinômio possibilidade-necessidade-proporcionalidade, conforme se extrai dos artigos 1.694 e 1.695 do Código Civil. Explico. Os pais são responsáveis pelo sustento dos filhos, na proporção dos rendimentos de cada um, respeitando a necessidade do alimentado e a possibilidade do alimentante. Em outras palavras, busca-se sempre os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, que consiste no equilíbrio entre a necessidade de receber e a capacidade de pagar daquele que é acionado para tal, em atenção ao que determina o art. 1.694, § 1º, do CC. No caso em apreço, é certo que as necessidades dos filhos foram demonstradas. Por sua vez, é válido apontar que o genitor não se desincumbiu do ônus de comprovar a suposta incapacidade econômica a justificar a redução do valor fixado a título de pensão alimentícia, vez que não provou que os seus rendimentos não suportam o
quantum
fixado pelo magistrado através de provas documentais ou testemunhais, que permitissem auferir suas receitas e despesas financeiras, além das ordinárias, com a sua família ou consigo mesmo.

IV.

Dispositivo e tese

4. Recurso conhecido e desprovido.

___________

Dispositivos relevantes citados:
CC, Arts. 1.694, § 1º, 1.695, 1.699 e 1.703.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
ANDRE LUIS TRINDADE REIS
contra sentença proferida em Ação de Divórcio c/c Guarda e Alimentos, movida contra
LANNY CIRINO DA ROSA REIS
, a qual julgou procedente o pedido reconvencional e fixou os alimentos em 64,39% do salário-mínimo, com a seguinte parte dispositiva:

Assim, quanto aos pedidos formulados na inicial, confirmo a decisão de ID 64700261 e MANTENHO O JULGAMENTO PARCIAL DE MÉRITO PROCEDENTE DO PEDIDO DE DIVÓRCIO e GUARDA. Ademais, JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS DA PEÇA DE RESISTÊNCIA (PEDIDO CONTRAPOSTO) PARA: I) CONDENAR O AUTOR A PAGAR PENSÃO MENSAL ALIMENTÍCIA, AOS DOIS FILHOS, NO VALOR DE 64,39% do salário-mínimo vigente, a serem pagos até o 5º dia útil do mês e depositados na conta bancária titular da genitora; E assim o faço, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Condeno a parte autora ao pagamento de 25% das custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, carreando a ré o pagamento dos outros 75%. Todavia, ficam suspensas sua exigibilidade em razão da gratuidade que defiro às partes.

O Requerente interpôs o presente Apelo, requerendo a redução do valor da pensão para 20% do salário mínimo, alegando dificuldades financeiras e a necessidade de considerar a contribuição da Apelada, que possui emprego fixo.

Sem contrarrazões (Id nº 17006452).

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria do Ministério Público apresentou parecer pelo conhecimento e desprovimento do Recurso de Apelação (Id nº 17034805).

É o relatório.

Inclua-se o feito na próxima sessão de julgamento do Plenário Virtual.

Belém, 23 de setembro de 2024.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

1.

Pressupostos de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Recurso.

2.

Das Razões Recursais

Tratam-se os autos de Ação de Alimentos. O Juízo Singular prolatou sentença julgando parcialmente procedente o pedido e condenou o demandado ao pagamento de alimentos no montante equivalente a 64,39% do salário-mínimo vigente, em favor de seus dois filhos, atualmente com 20 e 14 anos de idade.

Todavia, o Alimentante, inconformado, interpôs o presente Apelo defendendo a sua incapacidade financeira de arcar com o valor arbitrado a título de pensão alimentícia, e pleiteando a redução da pensão para 20% do salário-mínimo.

Primeiramente, válido ressaltar que a sentença de alimentos não faz coisa julgada, no tocante ao seu
quantum
, podendo ser reduzido ou majorado quando ocorrer alteração seja na necessidade do alimentando como também na possibilidade do alimentante, nos termos do art. 1.699 do Código Civil
[1]
. Sendo assim, passo a analisar o cerne da questão (redução do valor da pensão alimentícia) diante do conjunto probatório existente.

Cabe lembrar que os pais são responsáveis pelo sustento dos filhos, na proporção dos rendimentos de cada um, respeitando a necessidade do alimentado e a possibilidade do alimentante, em outras palavras, busca-se sempre os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, que consiste no equilíbrio entre a necessidade de receber e a capacidade de pagar daquele que é acionado para tal, em atenção ao que determina o art. 1.694, § 1º, do CC
[2]
.

Ressalto ainda que tanto o pai quanto a mãe têm o dever de garantir a subsistência dos filhos, em consonância com o disposto no art. 1.703 do Código Civil
[3]
, pois ambos os genitores são responsáveis em conjunto e devem exercer os direitos e deveres concernentes ao poder familiar, garantindo a satisfação das necessidades vitais do alimentando.

Pois bem, na hipótese, perquire-se acerca da excessividade do
quantum
da pensão alimentícia fixada na sentença, o que depende da análise do trinômio possibilidade-necessidade-proporcionalidade, conforme se extrai dos artigos 1.694 e 1.695 do Código Civil.

No caso em apreço, é certo que as necessidades do menor são presumíveis.

Por sua vez, é válido apontar que o genitor não se desincumbiu do ônus de comprovar a suposta incapacidade econômica a justificar a redução do valor fixado a título de pensão alimentícia, vez que não provou que os seus rendimentos não suportam o
quantum
fixado pelo magistrado através de provas documentais ou testemunhais, que permitissem auferir despesas financeiras com a sua família ou consigo mesmo, além das ordinárias, sendo certo que a capacidade da genitora de contribuir para o sustento dos filhos, não retira o dever do pai de prestar alimentos em acordo com a necessidade dos alimentados.

Pelo contrário, o apelante não apresentou qualquer demonstração acerca de gastos extraordinários que pudessem demonstrar a sua incapacidade de arcar com o
quantum
arbitrado, não possuindo outros filhos ou dependentes.

Em análise às provas dos autos, o Douto representante do Parquet, esclareceu que:

Em que pese a alegação do Apelante, de que não possui condições financeiras para arcar com os alimentos fixados, todavia, o Recorrente não produziu provas de sua incapacidade financeira e impossibilidade de arcar com os valores dos alimentos da sentença. Compulsando os autos, verifica-se que anteriormente a propositura da ação, o Apelante arcava, de forma espontânea, com R$ 500,00 em dinheiro e R$ 350,00 referente a mensalidade da escola do menor F da R. R., totalizando R$ 850,00 de alimentos. A conta de energia juntada nos autos pelo Recorrente, atesta o consumo que se aproxima do valor dos alimentos voluntários, no valor de R$ 747,0511. As alegações de que o pai do requerente arca com os custos da conta de energia não foram comprovadas nos autos, assim, tal argumento não lhe favorece.

Ante a ausência de provas da falta de condições financeiras de arcar com a obrigação imposta, esse E. Tribunal de Justiça, em semelhantes casos, entende pela manutenção do valor dos alimentos fixados. Vejamos:

(...)

É certo que é dever do Alimentante se desincumbir do ônus de provar que não poderia suportar os alimentos arbitrados, todavia, isso não ocorreu.

Entendo que para o resguardo do melhor interesse dos filhos, os genitores têm o dever de prestar-lhes assistência, no que lhe couber e na medida de suas condições, devendo, portanto, adequar as suas finanças para fornecer condições dignas aos infantes.

Dessa forma, em atenção ao que consta dos autos, verifica-se que não há provas acerca da incapacidade econômica do Apelante em arcar com o valor fixado equivalente a 20% dos seus vencimentos a título de pensão alimentícia, o que se encontra dentro dos parâmetros de razoabilidade.

Pelo exposto, e em consonância com o parecer ministerial, CONHEÇO do recurso, mas NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É o voto.

Belém,

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

[1]

Art. 1.699. Se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os receber, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo.

[2]

Art. 1.694. Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação.

§ 1 o Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.

[3]

Art. 1.703. Para a manutenção dos filhos, os cônjuges separados judicialmente contribuirão na proporção de seus recursos.

Belém, 18/10/2024